Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-14.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-14.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 936.559.081-72 (EMBARGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), LUCILEI MARIA CARVALHO - CPF: 271.367.488-36 (EMBARGANTE), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):

LUCILEI MARIA CARVALHO

EMBARGADO(S):

ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lucilei Maria Carvalho contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença proferida em ação monitória, sustentando a existência de erro material quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, quando a sentença os havia fixado em 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, entre elas a correção de erro material constante de sentença, acórdão ou decisão judicial.

4. Verifica-se erro material no acórdão embargado, pois a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, ao passo que o acórdão, ao majorá-los com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, fez constar equivocadamente o valor da condenação como base de cálculo.

5. A majoração da verba honorária em grau recursal deve observar a mesma base de incidência definida na sentença, impondo-se a retificação do julgado para constar o percentual de 15% sobre o valor da causa.

6. A correção do vício não implica rediscussão do mérito, mas simples adequação formal do acórdão à moldura decisória já estabelecida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, para retificar o acórdão e fazer constar que os honorários sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material referente à base de cálculo dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, III, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
LUCILEI MARIA CARVALHO

contra o acórdão em ID nº
351651352
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, para o fim de manter na integralidade a sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão padece de vício de erro material no que concerne à fixação dos honorários advocatícios.

Diante disso, pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de sanar o alegado vício.

Ausentes contrarrazões, conforme se verifica no ID. 355335851.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
LUCILEI MARIA CARVALHO

EMBARGADO(S):
ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
LUCILEI MARIA CARVALHO

contra o acórdão em ID nº
351651352
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para o fim de manter na integralidade a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro material no que se refere aos honorários advocatícios.

Ao proceder à análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante, diante da existência de erro material, uma vez que a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória (ID nº 346316388) fixou a verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ao passo que o acórdão de ID nº 351651352
, ao negar provimento ao recurso de apelação,
majorou os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por

LUCILEI MARIA CARVALHO
,
e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
351651352
para fazer as seguintes alterações:

Onde se lê
“
Em
face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Passa a ser “
Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”

Fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026